Tribunal: TJDFT
Processo: 0011929-65.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÕES E ACESSÓRIO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. AFASTAMENTO. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. REGIME SEMIABERTO FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Afasta-se o reconhecimento da reincidência quando a condenação por fato anterior tiver o trânsito em julgado posterior ao crime em análise, eis que a lei penal tem regência própria para esta forma de agravante.
2. Recurso conhecido e provido para o redimensionamento do apenamento.